Tribunal: TJSP
Processo: 1023627-42.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AÇÃO DE USUCAPIÃO – Autores que ajuizaram a demanda visando o reconhecimento da aquisição do domínio do imóvel, sobre o qual exercem posse mansa, pacífica e ininterrupta desde 1998 – Sentença de improcedência – Irresignação dos autores – Acolhimento – Cerceamento de defesa não configurado – Hipótese em que os autores comprovaram ter adquirido o imóvel dos proprietários tabulares em 2002,

Ementa:
AÇÃO DE USUCAPIÃO – Autores que ajuizaram a demanda visando o reconhecimento da aquisição do domínio do imóvel, sobre o qual exercem posse mansa, pacífica e ininterrupta desde 1998 – Sentença de improcedência – Irresignação dos autores – Acolhimento – Cerceamento de defesa não configurado – Hipótese em que os autores comprovaram ter adquirido o imóvel dos proprietários tabulares em 2002, tendo o instrumento particular sido extraviado e localizado em 2023, conforme declaração de Tabelião, com comprovação de quitação integral – Autores que comprovaram a locação do imóvel no ano de 2020, bem como a regular emissão de contas de consumo do imóvel em nome do locatário, evidenciando o efetivo exercício de posse indireta – Declarações de testemunhas que reconhecem a posse exercida pelos autores desde 1998, e que não foi objeto de qualquer objeção de confrontantes ou terceiros interessados, regularmente citados – Compromisso do qual resultou a transferência da posse ("clausula constituti") - Evidenciado exercício de posse "ad usucapionem" e "animus domini", em regular cumprimento dos requisitos do artigo 1.238 do CC – Sentença reformada para julgar procedente a ação – Recurso provido.